Tribunal: STF
Processo: ARE 1402923
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “EMENTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO OU CONSTRUÇÃO DO PROCON MUNICIPAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – CONTRA O PARECER, RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. A interferência do judiciário em questões de políticas públicas só se justifica em situações excepcionalíssimas. Os atos da Administração, de conveniência e oportunidade, não podem nem devem sofrer interferência do Poder Judiciário, na dinâmica de separação de poderes vigente na República Federativa do Brasil. Somente em casos de manifesta ilegalidade seria possível uma interferência externa, pelo Poder Judiciário. Não é o caso dos autos, em que o Município vem tomando medidas efetivas para melhorar as condições narradas na exordial, com a criação do órgão de proteção ao consumidor – PROCON - o qual está e funcionamento, embora não lhe tenha destinado lugar próprio, não sendo incumbência do Judiciário determinar a doação ou construção de imóvel para sede própria do órgão.” (Documento eletrônico 19)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 21).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXII; e, 170, V, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “[...]



    No caso, o Município vem tomando medidas para garantir o direito dos consumidores, uma vez que a obrigação de instalar e manter o órgão de defesa do consumidor PROCON já foi cumprida, razão ela qual o processo foi extinto sem julgamento de mérito em relação ao pedido correspondente. 



    Assim, considerando que o Município vem atuando no intuito de criar mecanismos de defesa ao consumidor, entendo que não se constata omissão capaz de justificar a intervenção do Judiciário. A meu ver, a procedência da presente demanda simplesmente implicaria na substituição da vontade da administração, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal. 



    A estipulação de obrigações à Administração Pública por parte do Judiciário deve ocorrer somente em casos excepcionais, extremos, não cabendo ao Judiciário determinar novos gastos a serem suportados pelo Município, ainda que esses gastos representem uma aparente melhora para os cidadãos.



    De acordo com o atual regime atual a gestão pública dos Municípios, as despesas de capital, devem constar expressamente do Plano Plurianual, observando-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Orçamento Anual, que deverão estabelecer, sucinta e respectivamente, os objetivos e as metas da administração pública, especificando as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo exercício fiscal. Desse forma, cada vez mais se procura o planejamento e o controle do uso do erário, de modo que a atuação do Judiciário não pode ir de encontro a essas premissas, determinando a adoção desta ou daquela medida que, ao seu julgo, revela-se de imperiosa necessidade da sociedade.” (pág. 4 do documento eletrônico 19)



    Assim, com base nos fatos e provas trazidos ao processo, o Poder Judiciário considerou, em relação à situação concreta, que não se justifica a intervenção na política pública do Município de Ribas do Rio Pardo/MS, embora seja lícito fazê-lo, em casos excepcionais. 



    Observo, portando, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE851.393-AgR/DF, Rel. Min. Carmén Lúcia).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.343.999-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCOLAS. REDE FÍSICA. REFORMA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.338-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Políticas públicas. Controle jurisdicional. 3. Omissão do Poder Executivo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Pedido de vinculação a tema com repercussão geral reconhecida. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.032.099-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 1. Para dissentir do v. acórdão recorrido e aferir a adequação da fundamentação da portaria, mister seria o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF, bem como a análise da legislação infraconstitucional que confere suporte de validade ao referido ato normativo. 2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3. Os tratamentos tributários distintos e favorecidos adotados pela administração tributária não podem ser objeto de pretensão daqueles que não foram contemplados pelos beneplácitos com fundamento em violação da isonomia, sob pena de se subverter a função jurisdicional em função legislativa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator